Tribunal: TJDFT
Processo: 0042097-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO IPCA-E. CÁLCULO HOMOLOGADO. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO. PRECLUSÃO.
1. Homologados os cálculos apresentados pelo exequente, sem impugnação das partes, com a devida expedição do requisitório de pagamento, não há de se falar em revisão dos cálculos, em razão da preclusão consumativa.
2. Se a parte credora concorda expressamente com os valores homologados, em consonância com a planilha de cálculo juntada por ela, deve se conformar com o precatório expedido a seu pedido.
3. Recurso não provido.